Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707265-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJANIRA BRASILIANA DA HORA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DJANIRA BRASILIANA DA HORA em face de sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, em cumprimento individual de sentença coletiva, promovido pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 15291147). Em razão da sucumbência, a exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Em suas razões (ID 15291150), a apelante alega que o magistrado, no cumprimento de sentença coletivo, ordenou a redistribuição dos pedidos de individualização de cumprimento de sentença buscando o controle processual, bem como seu correto andamento, e, em virtude dessa decisão, a apelante requereu a desistência do feito. Afirma que o cumprimento individual de sentença coletiva só foi apresentado em virtude de decisão do próprio Judiciário, apesar de sua intenção ser a sua manutenção no processo original. Aduz que, por não concordar com as atitudes tomadas pelo ente sindical, achou por bem se manter no feito de maneira individual e se viu obrigada a obedecer à ordem de desmembramento do juiz da causa, sendo esse o único motivo de ingresso na presente demanda. Defende que, em virtude de a demanda de origem não se encontrar abarcada pela prescrição e por ter seguido ordem expressa do juiz daquela causa para desmembrar seu pedido, deve haver o normal prosseguimento do feito, obrigando-se o ente público a pagar o valor devido em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência de preparo em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (ID 15291141). Contrarrazões apresentadas (ID 15291153). É o relatório. É o relatório. Decido. Consta nos autos que, em execução coletiva promovida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília-DF (SINDSAÚDE-DF), processo n.o 0000805-28.1993.8.07.0001, o magistrado singular constatou a existência de inúmeros exequentes pleiteando a individualização do crédito para cumprimento de sentença e, a fim de evitar tumulto processual e em virtude da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores, determinou que as partes fossem intimadas para ajuizarem demandas próprias, mediante distribuição aleatória, por não haver prevenção para execução individual da sentença coletiva, após o que deveriam ser desentranhadas todas as petições de pedido de individualização de cumprimento de sentença cadastradas naqueles autos (ID 33956526 – processo n.o 0000805-28.1993.8.07.0001). Posteriormente, a apelante informou sua desfiliação ao sindicato e requereu a desistência do feito (ID 42595937 - processo n.o 0000805-28.1993.8.07.0001), homologada pelo Juízo (ID 42886572 - processo n.o 0000805-28.1993.8.07.0001). Proposto o presente cumprimento individual de sentença coletiva, o Juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto o feito com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O art. 1.010, inciso III, do CPC dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Por outro lado, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC que o Relator não conhecerá de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, a sentença considerou a ocorrência de prescrição em virtude de ter transcorrido mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, ocorrido em 13/04/1998, e o ingresso do cumprimento individual de sentença, no dia 23/07/2019 (art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF). O magistrado de origem considerou, ainda, que a instauração de cumprimento coletivo de sentença para exigir obrigação de fazer não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar (REsp 1.340.444/RS). Confira-se a completa fundamentação do provimento jurisdicional (ID 15291147): “(...) Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, in verbis: Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram. A prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão executiva a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Poder Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte exequente. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. No mais, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional no cumprimento de sentença é o trânsito em julgado, quando nasce o direito à pretensão satisfativa do julgado e tendo decorrido mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença, forçoso é o reconhecimento a prescrição da pretensão satisfativa. Uma vez que a ação principal transitou em julgado em 13.04.1998 (ID 42597718, pág. 2) o exercício da pretensão satisfativa se encontra prescrito, ante a distribuição do feito em 23.07.2019. A exequente se manifestou defendendo que o título não se encontra prescrito em virtude de o presente processo decorreu do desmembramento de ação executória movida em sua origem pelo sindicato que representa a categoria na qual estava incluída (ID 49090822, pág. 9). Extrai-se do despacho proferido nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.0001 (ID 36425283), em que se processa a ação coletiva, que foi consignada a necessidade de, a fim de evitar tumulto processual, aguardar-se o julgamento dos Embargos à Execução PJE 63796-44. Com efeito, o referido despacho, contudo, visa organizar o cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato e não interfere em nada o exercício da pretensão satisfativa de forma individual por cada substituído. Assim, o substituído que opta pelo cumprimento individual para se desvencilhar suspensão do processo coletivo, deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da ação principal, independente do cumprimento de sentença coletivo em curso. Isso porque a própria execução coletiva, processada nos autos do processo no. 0000805-28.1993.8.07.0001, independentemente das datas das decisões explicativas proferidas naquele feito, submete-se também ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar de 13.04.1998, data do trânsito em julgado da ação principal. A instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença para cumprimento da obrigação de fazer não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Com essa inteligência, de que a dedução da pretensão satisfativa coletiva não interfere no prazo prescricional do exercício da pretensão satisfativa individual, por serem direitos autônomos, colaciono a ementa do REsp 1.340.444/RS, o qual também esclarece a autonomia das pretensões e a consequente não interrupção do prazo para prescrição da pretensão satisfativa individual de obrigação de pagar, em decorrência do exercício da pretensão executiva coletiva de obrigação de fazer, colho o seguinte precedente: (...) Forte nos argumentos expostos, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 487, II, do CPC. Arcará o exequente com o pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Todavia, da leitura do apelo, resta evidente o descompasso do arrazoado em relação ao teor da sentença, haja vista a apelante ter se limitado a justificar o desmembramento de sua pretensão individual do cumprimento coletivo de sentença, sem contradizer as afirmações lançadas pelo juiz relativas à ocorrência da prescrição. Para melhor compreensão, transcrevo integralmente as razões recursais (ID 15291150): “A senhora Djanira constava como representada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Brasília - SINDSAÚDE-DF no processo no. 0000805-28.1993.8.07.0001. O referido feito buscava a restituição dos valores representativos da alíquota de desconto previdenciário aplicado de forma indevida nos contracheques dos servidores pelo Governo do Distrito Federal em 1993. Após anos de andamento processual, sobreveio sentença procedente, já transitada em julgado, sendo estendidos seus efeitos expressamente a todos os empregados da categoria, sindicalizados ou não, com fulcro no inciso III do artigo 8o, da Constituição Federal. Considerando os valores devidos nos autos, a serem pagos mediante o procedimento de precatório, inevitavelmente seria obtido em um único título com diversos credores, ocasionando o acumulo de pedidos de individualização de valores, obrigando o juízo da causa a ordenar a retirada dos pedidos individuais, devendo os interessados ingressarem em juízo por meio de demandas próprias, não devendo a distribuição ocorrer de forma vinculada, sendo assim mencionado nos autos: (...) Ou seja, o magistrado responsável pelo processo de origem ordenou a redistribuição dos pedidos de individualização de cumprimento de sentença, buscando, assim, o controle processual, bem como seu correto andamento. Em virtude da decisão tomada pelo magistrado, a senhora Djanira requereu a desistência daquele feito, sendo tal fato relatado da seguinte forma nos autos: (...) Com isso, fica claro que o presente feito só foi apresentado para ser analisado pelo poder judiciário em virtude de decisão próprio poder judiciário. O intuito da Recorrente era se manter no processo original, porém, tal fato lhe foi negado, sendo obrigada a recorrer a nova demanda judicial. A senhora Djanira não aguardou por anos para ingressar com o cumprimento da sentença visando o reconhecimento de seu direito, pelo contrário, se manteve atuante no processo que o analisava. Contudo, por não concordar com as atitudes tomadas pelo ente sindical, achou por bem se manter no feito de maneira individual. O se encontrar desvinculada do sindicato, se viu obrigada a obedecer a ordem de desmembramento do juiz da causa, sendo esse o único motivo de ingresso da presente demanda. Caso o entendimento do juiz a quo, o qual entendeu pela prescrição do direito a perseguir as verbas por parte da senhora Djanira, seja confirmado, a Recorrente estará sendo prejudicada por motivos alheios a sua vontade, tendo em vista que não ingressou com a presente demanda por vontade própria. Tendo em vista que a demanda de origem não se encontra abarcada pelos males da prescrição, bem como que a recorrente seguiu ordem expressa do juiz daquela causa para desmembrar seu pedido, o ato correto a se tomar é o normal prosseguimento do feito, obrigando o ente público a pagar o que é devido a autora do cumprimento de sentença individual.” Como se vê dos termos do apelo, acima transcritos, a parte recorrente não apontou uma única fonte do Direito, seja a jurisprudência, a doutrina ou a própria lei, que demonstrasse o desacerto da sentença, pois seu arrazoado apenas evidencia o inconformismo com a sentença, sem demonstrar as razões que levariam à sua reforma/cassação. Nesse descortino, tem-se que não houve impugnação específica dos argumentos vertidos pelo juízo de origem, porquanto sequer foram apresentadas no apelo razões jurídicas (fundamentação legal ou jurisprudencial) para buscar desconstituir as principais premissas da sentença hostilizada. Sobre a prescrição, a apelante se limitou a alegar, em poucas palavras, sua não ocorrência, sem, contudo, fundamentar sua afirmação. Verifica-se, por certo, a inépcia recursal, dada a não impugnação dos fundamentos do veredicto. Diante de tal cenário, estando as razões recursais inteiramente dissociadas do que foi decidido na sentença, incabível o conhecimento da apelação por esta instância julgadora. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: (...) 1. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento parte do pleito recursal do autor (pedido de inserção de gravame sobre veículo e expedição de certidão de crédito), pois destoa dos fundamentos exarados na sentença de natureza terminativa (art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC). É dizer, no aspecto, o recurso não impugna, especificamente, as razões de decidir do ato judicial que indeferiu a petição inicial. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão n.1143873, 00015630720178070020, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 21/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A apelação deverá impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão combatida, com exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais entende o apelante que o provimento jurisdicional deverá ser reformado, sem o que não poderá haver o seu conhecimento, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade (artigo 932, inciso III e artigo 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil). 2. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1122527, 20171010014982APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 279/289) (...) I. Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. II. Não se conheceu do recurso. (Acórdão n.1054955, 20170310044860APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 424/441) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em observância ao benefício da gratuidade de justiça deferido à apelante. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator